Tribunal: TJDFT
Processo: 0764489-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO PERCEBIMENTO DE RECURSO DO ORÇAMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer. Narrou que é servidor público da Polícia Civil do DF e ocupa o cargo de Agente Policial de Custódia. Em 2019 entrou com requerimento junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF solicitando o reconhecimento do tempo de estudo aluno-aprendiz (1988/1989/1990), realizado em escola profissional, para fins previdenciários. Ressaltou que a PCDF justificou o indeferimento do pedido, sob os fundamentos de que i) a declaração não era instrumento adequado para efetiva averbação do tempo de serviço, devendo ser comprovada por meio de certidão conforme o art. 2° da Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social e no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil (Resolução n° 299, 10/11/2016); ii) não era possível comprovar que o funcionamento da Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco era autorizado pelo Governo Federal; e iii) a Declaração do autor não cumpria os requisitos estabelecidos no art. 6°, incisos VII e VIII da Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade. Embora a o recorrente receba rendimento bruto superior a 5 salários mínimos (ID 45933366), verifica-se que sua remuneração é em grande parte comprometida com empréstimos e com a manutenção da saúde de sua companheira tendo em vista grave enfermidade (ID 45933366). Gratuidade de justiça deferida em face da situação excepcional do recorrente.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de comprovação do custeio da Fundação Bradesco à conta do orçamento público para comprovação da remuneração indireta percebida, na aplicação da Súmula 96 do TCU aos servidores distritais e na consequente averbação do tempo de serviço de aluno-aprendiz.

5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que desde 1981 a Fundação Bradesco tornou-se Entidade de Utilidade Pública Federal, sem fins lucrativos e prestadora de serviços à coletividade. Em face do reconhecimento do caráter público da entidade, não há necessidade de comprovação do custeio da referida Fundação à conta do orçamento público com fulcro no art. 213 da CF/88. Pontuou que os documentos anexados aos autos comprovam a autorização governamental para funcionamento da instituição, bem como a sua certificação e os proveitos recebidos por meio de remuneração indireta, estando tudo de acordo com o art. 76 da Instrução Normativa INSS/PRESS n° 77 de 21/01/2015. Ressaltou que comprovou as exigências do art. 78 da referida Instrução Normativa para demonstrar o seu direito. Asseverou que o TJDFT tem entendimento de que a súmula 96 do TCU não se aplica aos servidores distritais, em virtude da competência daquele Tribunal de Contas. Ao final, requereu o recebimento do recurso com a procedência do pedido inicial e a reforma da sentença para averbação do tempo de serviço de aluno-aprendiz entre os períodos de 1988/1990.

6. No capitulo 2 do Título VIII do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF consta a possibilidade de averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço como aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, desde que nos períodos anteriores à 16/12/1998.

7. Na espécie, a Instituição de Ensino cursada pelo recorrente é uma Fundação de direito privado sem fins lucrativos não havendo contribuição do Poder Público. O inciso XII do art. 60 do Decreto 3.048/99 é claro ao estabelecer que o período exercido na condição de aluno-aprendiz só é contado como tempo de contribuição, desde que comprovada a remuneração, ainda que indireta, à conta do orçamento público. Não há comprovação nos autos de percebimento pelo recorrente de remuneração com base no orçamento do Poder Público Federal, não podendo ser computado tal período para fins de contagem por tempo de serviço. Os precedentes do TCDF (Decisão 2.125/2019) e do STF (AgR. no MS30453/DF) corroboram tal entendimento.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.